Tribunal: STF
Processo: AI 503918
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Vencimentos. Teto. Vantagens pessoais a serem excluídas.
Aferição da natureza jurídica. Direito local. Agravo regimental não
provido. Súmula 280. Não é admissível em recurso extraordinário o
exame de direito local, de que dependa a aferição da natureza
jurídica das vantagens consideradas pessoais, por excluir do teto de
 vencimentos previsto no art. 37, XI, da Constituição da República